Tribunal: STF
Processo: RE 1410189
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-13
Data de publicação: 2023-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IRPF. ISENÇÃO EM RAZÃO DE DOENÇA GRAVE. DIREITO DE AÇÃO: DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO STF. PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pela 7ª Turma Recursal da Justiça Federal do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL - REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. - INTERESSE PROCESSUAL AUSENTE - INEXISTÊNCIA DE RESISTÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA CONHECÍVEL DE OFÍCIO - RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.” (e-doc. 22; grifos acrescidos).



    2. Nas razões do recurso extraordinário, movido com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente alega violação ao art. 5º, inc. XXXV, da Constituição da República. Sustenta que “o r. Acórdão recorrido fere de morte o artigo [...] ao querer impor ao Recorrente suposta necessidade de prévio requerimento administrativo para provar de seu interesse de agir, impedindo acesso do Contribuinte ao Judiciário contrariando o Princípio Constitucional da Inafastabilidade do Poder Judiciário”. Requer a cassação do acórdão e a posterior remessa dos autos à origem para a abertura da instrução processual (e-doc. 30).



    É o relatório.



    Decido.



    3. De início, observo que ao caso dos autos não cabe a aplicação do paradigma relativo ao RE nº 631.240-RG/MG, leading case do Tema RG nº 350, no qual esta Corte firmou o entendimento pela imprescindibilidade de prévio requerimento administrativo como condição para postular benefício previdenciário perante o Poder Judiciário.



    4. No presente recurso, todavia, a controvérsia versa sobre direito tributário, mais especificamente sobre o reconhecimento judicial de isenção de imposto de renda por moléstia grave. Inequívoco se tratar de situação jurídica de todo diversa.



    5. Inequívoco, assim, que a tese de julgamento estabelecida no Tema RG nº 350 possui contornos bem definidos e restritos – aqueles que foram apreciados e debatidos por ocasião do julgamento, não sendo possível admitir sua indevida extensão para que seja aplicada a casos distintos, em especial, para o caso destes autos, em que se discute questão de direito tributário relativa à isenção decorrente de doença grave prevista em lei.



    6. Sobre a controvérsia do presente recurso, a jurisprudência desta Corte é pacífica, assentando a desnecessidade de prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento de demanda que objetiva o reconhecimento de isenção para fins do imposto de renda: 



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Isenção de imposto de renda em função de doença grave. Prévio requerimento administrativo. Tema nº 350 da Repercussão Geral. Inaplicável. Agravo ao qual se nega provimento. 



   1. O precedente firmado no julgamento do RE nº 631.240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, não se aplica ao caso, porquanto aqui não se trata de benefício previdenciário, mas de pedido de isenção de imposto de renda em razão de doença grave cumulada com repetição de indébito. Precedentes. 



   2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



   3. Majoração do valor monetário da verba honorária já fixada em 10%, a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



   (ARE nº 1.367.504-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 13/06/2022, p. 08/08/2022; grifos acrescidos).



   “ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DIVERGE DA ORIENTAÇÃO FIRMADA POR ESTA SUPREMA CORTE, NO SENTIDO DA DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, PARA A CONFIGURAÇÃO DE INTERESSE DE AGIR EM DEMANDA PROPOSTA COM O ESCOPO DE VER RECONHECIDA ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DECORRENTE DE DOENÇA GRAVE E DE OBTER CORRELATA RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. INAPLICABILIDADE DA TESE FIRMADA AO JULGAMENTO DO TEMA Nº 350 DA REPERCUSSÃO GERAL. APELO EXTREMO A QUE SE DÁ PROVIMENTO."



   (...)



   9. Inviável, contudo, a aplicação dessa orientação ao caso em exame, para assentar necessário o prévio requerimento administrativo, como requisito para a configuração do interesse processual, uma vez que, diversamente do verificado no mencionado paradigma, o presente feito não veicula pedido de concessão de benefício previdenciário, mas de reconhecimento de isenção de imposto de renda, quanto aos proventos de aposentadoria percebidos pela parte autora, com correlata restituição de indébito tributário. 



   (RE nº 1.367.173/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, j. 29/04/2022, p. 09/05/2022; grifos acrescidos).



    7. Na mesma orientação aqui dirigida, cito as seguintes decisões: ARE nº 1.398.984/RS, Rel. Min. Nunes Marques, j. 22/11/2022, p. 23/11/2022; RE nº 1.412.284/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 05/12/2022, p. 06/12/2022; RE nº 1.411.661/AC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 30/11/2022, p. 02/12/2022; e RE nº 1.394.171/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 22/08/2022, p. 23/08/2022.



    8. Do primeiro processo acima referido, de relatoria do eminente Ministro Nunes Marques, destaco o seguinte trecho: (...) “Saliento, desde logo, que, no tocante à exigência de prévio requerimento administrativo como condição da ação, o princípio da inafastabilidade da jurisdição (inciso XXXV do art. 5º da Carta Magna) ampliou a possibilidade de acesso à justiça, autorizando cidadãs e cidadãos a buscarem tutela judicial para proteger direitos ameaçados – não apenas aqueles já lesados. Assim, com raras exceções, tanto a ameaça de sofrer lesão quanto a efetiva violação de direitos podem ensejar o ingresso de petição frente ao Poder Judiciário, para impedir ou recompor o suposto dano. Ressalto, no ponto, que os ministros do Supremo já se pronunciaram, em diversas decisões monocráticas, no sentido de que o exercício do direito de ação – quanto aos pedidos de isenções tributárias de imposto de renda formulados por pessoa física acometida por doença grave – não está condicionado ao prévio requerimento administrativo”. (grifos acrescidos).



    9. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido (al. “a” do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do RISTF) e afastar a necessidade de prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento da ação. Determino, assim, o retorno dos autos ao Juízo de origem e o prosseguimento do feito.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator